Tribunal: TJDFT
Processo: 0742143-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742143-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: L. M. F. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por L. M. F., ora agravado. Eis a íntegra da decisão agravada (ID 248846697 na origem): “Defiro ao autor a gratuidade de justiça postulada. Para o tratamento da moléstia que o acomete, ao autor foi prescrito os medicamentos “Anastrazol, associado a Somatropina”, consoante especificado no relatório médico de ID no 248822041. Forte nas razões "supra" e porque presentes os requisitos cumulativos reclamados para o deferimento da antecipação de tutela, quais sejam, a verossimilhança do direito invocado pelo autor e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto com o provimento jurisdicional postulado aquela parte visa à salvaguarda de sua saúde - defiro em parte a liminar requerida, determinando ao réu que, no prazo de até 15 dias, contados da data de sua citação/intimação, custeie ao autor o medicamento "sub judice", tal como prescrito no "retro" relatório médico. Deixo, por ora, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pela parte ré. Atento às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se e intimem-se. Na hipótese da parte ré ser cadastrada no Domicílio Judicial Eletrônico, sua citação ocorrerá via sistema. Sem prejuízo, dê-se vista ao Ministério Público, "ex vi" do disposto no artigo 178, inciso II do CPC” A agravante sustenta que os fármacos foram prescritos em uso off label, sem registro na ANVISA para a finalidade pretendida, inexistindo, portanto, obrigatoriedade de cobertura, nos termos do art. 10, I e VI, da Lei no 9.656/98 e da RN no 465/2021 da ANS. Afirma que a decisão agravada não observou os critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7265, tampouco a tese firmada pelo STJ no Tema 990, que afasta a cobertura obrigatória de medicamentos não registrados na agência sanitária para a indicação pretendida. Sustenta, ainda, que a imposição judicial de custeio de tratamento experimental compromete o equilíbrio contratual e a sustentabilidade financeira da entidade, que atua sob a forma de associação sem fins lucrativos. Requer, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com a suspensão imediata da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma do decisum para reconhecer a legalidade da negativa de cobertura e revogar a tutela de urgência deferida. Preparo recolhido (ID 76809786). É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo em desfavor da operadora. Ainda que os argumentos da agravante suscitem discussão quanto à extensão da cobertura contratual, não se evidencia, em cognição sumária, a presença do requisito do periculum in mora em seu favor. Ao contrário, o perigo de demora incide em prejuízo da parte beneficiária, que necessita da continuidade do tratamento prescrito com caráter de urgência. O simples argumento de desequilíbrio atuarial não se mostra suficiente para infirmar a decisão agravada, sobretudo quando confrontado com a natureza do direito fundamental tutelado. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator